Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. VERSÃO APRESENTADA PELA DEFESA INCONSISTENTE E DESPROVIDA DE ELEMENTOS ROBUSTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixando pena em 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão dos maus antecedentes e a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e, (ii) se os maus antecedentes foram corretamente valorados na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório demonstra, de forma robusta e suficiente, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e corroborados por provas periciais e documentais, são harmônicos e coerentes, e a narrativa apresentada pelo réu e pela testemunha de defesa revelou-se contraditória, ilógica e desprovida de elementos que pudessem afastar a presunção de legitimidade dos depoimentos dos agentes do Estado, mantem-se a condenação.

4. A ausência de contraprova capaz de desconstituir a credibilidade dos depoimentos policiais reforça a legitimidade da condenação, além do que a alegação de que o réu apenas forneceu um cigarro ao usuário de drogas não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos, incluindo os laudos periciais que confirmam a natureza ilícita da substância apreendida.

5. Se com relação à dosimetria da pena, os maus antecedentes e a reincidência foram corretamente valorados, a fração de 1/8 utilizada na primeira fase foi benéfica ao réu, estando de acordo com os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, e na segunda fase a exasperação de 1/6 pela reincidência segue o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há o que ser modificado.

6. A fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena estão devidamente fundamentadas, considerando a quantidade de pena, os maus antecedentes e a reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023;
TJDFT, Acórdão 1712024, 07116945720228070009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07.06.2023;
STJ, AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 17.08.2021.